Tribunal: TJDFT
Processo: 0754327-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA ELETRÔNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora eletrônica em contas de titularidade de empresa em recuperação judicial, determinada pelo juízo da execução, diverso do juízo da recuperação. O agravante sustenta que a medida constritiva deveria estar sujeita à prévia deliberação do juízo universal da recuperação judicial, requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo da execução, distinto do juízo da recuperação judicial, pode determinar penhora eletrônica sobre bens da recuperanda para satisfação de crédito extraconcursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crédito objeto da execução não se submete ao concurso de credores, pois foi consolidado após o deferimento do pedido de recuperação judicial, configurando-se extraconcursal nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios fixados em sentença proferida após o deferimento da recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, sujeito à execução individual (AgInt no AREsp no 1.858.302/DF e AgInt no AREsp no 1.913.225/SC).
5. O art. 84, III, da Lei no 11.101/2005, reforça que despesas necessárias à administração do ativo não se submetem ao concurso de credores nem à suspensão determinada pelo art. 52, III, ou pelo art. 99, V, da referida lei.
6. O juízo da recuperação judicial tem competência para suspender atos de constrição apenas quando recaírem sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, nos termos do § 7o-A do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020.
7. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, exaurido o período de stay period, o juízo da recuperação judicial não detém competência para interferir na execução individual de créditos extraconcursais, salvo para avaliar a essencialidade dos bens constritos (CC no 196.846/RN, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
8. No caso concreto, o juízo da recuperação judicial expressamente declarou a não submissão dos atos constritivos de execuções singulares a sua prévia deliberação, reforçando a regularidade da penhora eletrônica determinada pelo juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crédito consolidado após o deferimento da recuperação judicial configura-se extraconcursal e não se submete ao concurso de credores.
2. O juízo da execução pode determinar atos constritivos para satisfação de crédito extraconcursal, salvo quando recaírem sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, hipótese em que deve haver controle do juízo da recuperação judicial.
3. Exaurido o stay period, o juízo da recuperação judicial não pode impedir a execução de crédito extraconcursal, sendo assegurada a competência do juízo da execução para os atos constritivos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-A, 49 e 84, III; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.858.302/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.913.225/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ, CC no 196.846/RN, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024.